Tribunal: TJPA
Processo: 0843678-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843678-69.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA, ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA, ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA, ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA, ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 –INSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) PROMULGADA COM O INTUITO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS, CONFORME A PREVISÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, NÃO IMPLICANDO CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. ADINS 7066, 7078 E 7070, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DO ART 3º DA LC 190 QUE ESTABELECEU QUE A LEI COMPLEMENTAR PASSASSE A PRODUZIR EFEITOS APENAS NOVENTA DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO A DETERMINAÇÃO DE QUE A COBRANÇA INCIDENTE A PARTIR DO ANO DE 2022 RESPEITE A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível nº

0843678-69.2022.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA
,
em face de decisão
de ID.
18104759
, proferida nos autos da
Apelação Cível nº

0843678-69.2022.8.14.0301,
interposta pelo
Estado do Pará.

Em síntese, a agravante narrou em sua inicial ser pessoa
jurídica de direito privado que se dedica ao comércio atacadista de equipamentos e acessórios para irrigação, saneamento básico, construção civil, realizando vendas para consumidores contribuintes e/ou não contribuintes de ICMS em todo o território nacional, de modo que se submete ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

Atribuiu ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093.

Afirmou que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo singular concedeu a segurança para suspender a cobrança durante o ano de 2022.

Em face da sentença, o
Estado do Pará
interpôs Apelação Cível, argumentando, em síntese, que a edição da LC N° 190/2022 e possibilitou a cobrança do DIFAL a partir de sua publicação, não sendo possível conferir ao art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022 a interpretação pretendida pela decisão agravada, posto não se aplicar a anterioridade nonagesimal e de exercício.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso

para que seja permitida a cobrança do ICMS DIFAL no exercício financeiro do ano de 2022, todavia, somente a partir de 05/04/2022.

Em
decisão monocrática
, o recurso restou parcialmente provido possibilitando a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Irresignada, a empresa interpôs o presente
Agravo Interno,
visando a reconsideração da decisão. Sustentou, em suma, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/2015 e a decisão do STF modulando os efeitos da decisão, a fim de que ela produzisse efeitos apenas a partir de 2022.

Teceu comentários quanto a observância obrigatória ao princípio da anterioridade fiscal em relação a LC 190/2022, a violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Por fim, requereu conhecimento e provimento ao Agravo,
reconhecendo a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS durante o exercício financeiro de 2022.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, importa destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Em seguida, diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo emergiu a controvérsia acerca do respeito à anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Pois bem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, se não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Neste tocante, menciono ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte,
deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Deste modo,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo irretocável a determinação de que a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes apenas a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal
, conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024